Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729711-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO AGRAVADO: DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES, MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES, OLIMPIO AFONSO ALVES, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nada a prover quanto às petições de ID (s). 51521031 e 51522203. Em consulta aos autos do processo de origem (0040109-33.2013.8.07.0001) observo que o d. Magistrado, em decisão proferida na presente data, 21.9.2023, se atentou ao comando da decisão liminar que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada, objeto de apreciação no presente recurso.Desse modo, não há que se falar em descumprimento de decisão judicial. As demais alegações veiculadas nas petições apresentadas pelas partes serão apreciadas no julgamento de mérito do agravo de instrumento, de sorte que eventuais questões supervenientes poderão ser apreciadas pelos meios de impugnação previstos na legislação processual. Ademais, o feito encontra-se pronto para ser pautado para julgamento definitivo do mérito recursal. Intime-se. Após, prossiga-se com o julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator